Tribunal: TJMT
Processo: 1018703-47.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018703-47.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fiscalização]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FLAVIO MENDES BENINCASA - CPF: 256.218.718-04 (ADVOGADO), formula certa - CNPJ: 05.587.547/0002-30 (AGRAVANTE), COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM CUIABÁ (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – PRETENDE QUE A AUTORIDADE COATORA SE ABSTENHA DE APLICAR SANÇÕES DECORRENTES DA COMERCIALIZAÇÃO E MANIPULAÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS CONHECIDAS COMO MODULADORES SELETIVOS DE RECEPTORES ANDROGÊNICOS – SUBSTÂNCIAS QUE NÃO TIVERAM A SUA EFICÁCIA E SEGURANÇA AVALIADAS PELA ANVISA – RESTRIÇÃO PREVISTA NA RESOLUÇÃO (RE) N. 791/2021 – PROTEÇÃO À SAÚDE PÚBLICA – LIMITES DO PODER REGULAMENTAR – OBSERVÂNCIA – AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO DA AUTORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A restrição imposta pela Resolução RE no 791/2021 da ANVISA pautou-se no disposto nas Leis no 5.991/73 e no 6.360/76, bem como no artigo 5o da RDC no 204 de 2006, que vedam a importação e comercialização de insumos farmacêuticos destinados à fabricação de medicamentos que ainda não tiverem a sua eficácia terapêutica avaliada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não exorbitando, portanto, os limites da competência regulamentar.

2. A dispensação de insumos, medicamentos e correlatos, em âmbito nacional, é condicionada à avaliação e aprovação da ANVISA, cuja análise, por envolver questão de saúde pública, deve ser preponderantemente técnica.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por Fórmula Certa Comércio e Manipulação de Medicamentos Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n.
1033339-89.2021.8.11.0041
, indeferiu a liminar pretendida, que objetivava determinar ao Agravado que se abstivesse de efetuar qualquer tipo de sanção, por ocasião da comercialização e manipulação das substâncias Femmatropin, Gw501516, Cardarine, Lgd-4033, Ligandrol, Mk-2866, Ostarine, SARM (Selective Androgen Receptor Modulator), Ibutamoren, Mk-677, Laxosterone, Fematrope, 5-Alfa-Hidroxi-Laxogenina, Enobosarm, Testolone E Rad-140.

A Agravante sustentou, em resumo, que foi publicada, pela ANVISA, uma medida restritiva, qual seja, a Resolução RE 791/2021, que proíbe a comercialização, a distribuição, a fabricação, a importação, a manipulação, a propaganda e o uso daqueles produtos.

Defendeu, no entanto, que os produtos manipulados, por serem considerados insumos, não se submetem ao controle sobre a eficácia e a segurança pela ANVISA, de modo que a restrição imposta coloca em risco o exercício da sua atividade econômica, pois poderá sofrer a interdição do seu estabelecimento e ter cassadas as suas autorizações de funcionamento.

Postulou, então, liminarmente,

(...)

b) a concessão de efeito suspensivo/antecipação da pretensão recursal, com espeque no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de,

desde logo, deferir a antecipação de tutela, determinando que a autoridade coatora ora agravada, seus fiscais de competência descentralizadas e quem lhe faça as vezes, se abstenham de efetuar qualquer tipo de sanção à Agravante e suas filiais por ocasião da Comercialização e Manipulação das substâncias FEMMATROPIN; GW501516; CARDARINE; LGD-4033; LIGANDROL; MK-2866; OSTARINE; SARM (SELECTIVE ANDROGEN RECEPTOR MODULATOR); IBUTAMOREN; MK-677; LAXOSTERONE; FEMATROPE; 5-ALFA-HIDROXI-LAXOGENINA; ENOBOSARM; TESTOLONE e RAD-140, quando destinados à manipulação, sem prejuízo do acompanhamento fiscalizatório por parte da autoridade sanitária.

A liminar foi, por mim, indeferida, id. 108824992.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 110770485, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Roosevelt Pereira Cursine, opinou pelo desprovimento recurso. Id. 116308960.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Consoante consignado na síntese, pretende a parte Agravante a reforma do
decisum
que indeferiu o pedido liminar, por ela formulado nos autos do Mandado de Segurança, consistente em determinar ao Agravado que se abstivesse de efetuar qualquer tipo de sanção, por ocasião da comercialização e manipulação das substâncias Femmatropin, Gw501516, Cardarine, Lgd-4033, Ligandrol, Mk-2866, Ostarine, SARM (Selective Androgen Receptor Modulator), Ibutamoren, Mk-677, Laxosterone, Fematrope, 5-Alfa-Hidroxi-Laxogenina, Enobosarm, Testolone E Rad-140.

Prefacialmente, malgrado os argumentos recursais, verifico que as substâncias que a Recorrente pretende manipular e comercializar, conhecidas como Moduladores Seletivos de Receptores Androgênicos (em inglês: Selective Androgen Receptor Modulators - SARM), são categorizados, pela ANVISA, como
medicamentos
, assim, estão sujeitas à fiscalização.

Logo, o objetivo da medida administrativa é, por óbvio, proteger a saúde da população, aplicando-se a produtos industrializados
e manipulados
, importados e nacionais, de sorte que se afigura temerário o afastamento, com relação à Recorrente, daquela regra técnica.

Dessarte, infere-se dos autos originários, que a impetrante propôs a ação mandamental, diante da possibilidade de que venha a sofrer sanções decorrentes da medida restritiva prevista na Resolução n. 791/2021 da ANVISA, citada alhures, que proíbe a comercialização, a distribuição, a fabricação, a importação, a manipulação, a propaganda e o uso das substâncias mencionadas.

Asseverou, dentre outros argumentos, que os produtos manipulados, por serem considerados insumos, não se submetem ao controle sobre a eficácia e a segurança instituídos pela ANVISA, de modo que a restrição imposta coloca em risco o exercício da sua atividade econômica, porque poderá sofrer a interdição do seu estabelecimento e ter cassadas as suas autorizações de funcionamento.

Por seu turno, ao analisar os pedidos iniciais, o magistrado
a quo
indeferiu a medida liminar vindicada, nos seguintes termos:

“
Consta, dessa decisão, em síntese, que o insumo farmacêutico ativo não teve sua eficácia e segurança avaliados e aprovados pela ANVISA e, a partir disso, determinou a apreensão dos produtos, com proibição de comercialização, distribuição, fabricação, importação,
manipulação
, propaganda e uso. Essa proibição se funda no art. 5o da RDC 204/2006, artigos 6o e 8o da Lei 5.991/73, artigos 12, 50 e 59 da Lei 6.360/76 e art. 3o da RDC 96/2008.

Como se vê, no caso específico da Resolução ANVISA RE n. 791/2021, foi determinado não só a fabricação, como também a
manipulação
de produtos com as mencionadas substâncias. Assim, é necessário prudência e deferência a deliberação técnica da ANVISA, que detém melhores condições de avaliar a eficácia e a segurança desses produtos. Assim, eventual decisão acolhendo o pleito liminar pode colocar em gravíssimo risco a saúde e segurança de um número incerto de pessoas que tenham acesso as mencionadas substâncias.

Em síntese, o impetrante não demonstrou a relevância nos fundamentos apresentados.

Posto isso, indefiro a liminar.
(Id. 66478187 – autos de origem).

Contra essa decisão, insurge-se a agravante Fórmula Certa Comercio E Manipulação De Medicamentos Ltda. - ME, cujo cerne da questão, diante de seus estreitos limites, consiste somente na análise do acerto, ou não, da decisão de Primeiro Grau, que indeferiu o pedido liminar, por ausência de probabilidade do direito invocado.

A irresignação recursal, no entanto, não prospera.

Inicialmente, convém consignar que, para a concessão de liminar no mandado de segurança, é necessário que o impetrante demonstre, de plano, a presença dos requisitos previstos no artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, notadamente a relevância dos motivos em que se assentam o pedido na inicial (
fumus boni juris
), além da possibilidade de ineficácia da medida, caso a segurança só venha a ser concedida na decisão de mérito (
periculum in mora
).

No caso em apreço, após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifico o acerto da decisão recorrida, diante da ausência de fundamentos jurídicos relevantes aptos a autorizar a concessão da medida liminar vindicada.

Com efeito, em que pesem as alegações recursais, verifica-se que as substâncias mencionadas pela agravante, conhecidas como Moduladores Seletivos de Receptores Androgênicos (em inglês:
Selective Androgen Receptor Modulators
- SARM), são categorizados, pela ANVISA, como medicamentos, razão pela qual estão sujeitas à fiscalização.

Ocorre que a Resolução ANVISA RE 791/2021 proibiu a comercialização, a distribuição, a fabricação, a importação,
a manipulação
, a propaganda e o uso desses produtos, além de determinar a sua apreensão e inutilização, na medida que não tiveram a sua eficácia e segurança avaliados e aprovados por aquela agência fiscalizadora.

Veja-se o teor da mencionada Resolução,
in verbis
:

RESOLUÇÃO RE No 791, DE 22 DE JANEIRO DE 2021

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, Substituta, no uso das atribuições que lhe confere o art. 171, aliado ao art. 54, I, § 1o do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC no 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1o Adotar a(s) medida(s) preventiva(s) constante(s) no ANEXO

Art. 2o Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ALESSANDRA PAIXÃO

ANEXO

(...)

6. Empresa: Desconhecida - CNPJ:

Produto - Apresentação (Lote): FEMMATROPIN (TODOS); GW501516 (TODOS); CARDARINE (TODOS); LGD-4033 (TODOS); LIGANDROL (TODOS); MK-2866 (TODOS); OSTARINE (TODOS); SARM (SELECTIVE ANDROGEN RECEPTOR MODULATOR) (TODOS); IBUTAMOREN (TODOS); MK-677 (TODOS); LAXOSTERONE (TODOS); FEMATROPE (TODOS); 5-ALFA-HIDROXI-LAXOGENINA (TODOS); ENOBOSARM (TODOS); TESTOLONE (TODOS); RAD-140 (TODOS);

Tipo de Produto: Medicamento.

Expediente no: 0535862/21-1.

Assunto: 70351 - MEDIDA PREVENTIVA- Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária.

Ações de fiscalização: Apreensão, Inutilização.

Proibição: Comercialização, Distribuição, Fabricação, Importação, Manipulação, Propaganda, Uso.

Motivação: Identificação no mercado de produtos contendo Modulador Seletivo de Receptores Androgênicos (SARM, Selective Androgen Receptor Modulators, substância tipo esteróide ou andrógeno, ferindo o artigo 5o da RDC 204 de 2006, os artigos 6o e 8o da Lei 5.991 de 1973, os artigos 12, 50 e 59 da Lei 6.360 de 1976 e o artigo 3o da RDC 96 de 2008. Este tipo de insumo farmacêutico ativo não teve sua eficácia e segurança avaliados e aprovados pela Anvisa. Esta resolução se aplica a quaisquer produtos contendo este tipo de substância, mesmo que aqui não listadas, e se aplica a quaisquer meios de comércio, propaganda e anúncio, sejam eles físicos ou remotos.

Nota-se que a mencionada Resolução fundamentou-se, essencialmente, no artigo 5o da RDC de 2006, que assim estabelece:

“Art. 5o.
Ficam proibidas a importação e comercialização de insumos farmacêuticos destinados à fabricação de medicamentos que ainda não tiverem a sua eficácia terapêutica avaliada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária
.

Parágrafo único. Excetuar do disposto no caput deste artigo a utilização com a estrita finalidade de pesquisas e trabalhos médicos e científicos.”
[Destaquei].

A restrição imposta pela Resolução RE n. 791/2021 pautou-se, também, no disposto nos artigos 8o da Lei no 5.991/73 e 12 da Lei no 6.360/76, que disciplinam que:

“Art. 8o -
Apenas poderão ser entregues à dispensação drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos que obedeçam aos padrões de qualidade oficialmente reconhecidos
.”

“Art. 12 -
Nenhum dos produtos de que trata esta Lei, inclusive os importados, poderá ser industrializado, exposto à venda ou entregue ao consumo antes de registrado no Ministério da Saúde.
”
[Destaquei].

Nesse sentido, não se têm dúvidas de que o objeto da medida restritiva e preventiva, disposta na Resolução da ANVISA, editada por órgão com conhecimento técnico, e incidente sobre produtos industrializados e manipulados, é proteger a saúde da população, não se mostrando prudente, portanto, o deferimento da liminar vindicada.

Demais disso, igualmente, não merece guarida a alegação da Agravante, de que a proibição imposta pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, através da RE n. 791/2021, violaria o princípio da legalidade, porquanto, conforme disciplinam as leis retromencioandas, a dispensação de insumos, medicamentos e correlatos, em âmbito nacional, é condicionada à avaliação e aprovação da ANVISA, cuja análise, por envolver questão de saúde pública, deve ser preponderantemente técnica.

Na hipótese vertente, portanto, a Agravante objetiva o afastamento de restrição contida em Resolução que veda a comercialização de medicamentos manipulados, que contenham substâncias consideradas perigosas à saúde dos consumidores, cujos efeitos são desconhecidos no corpo humano a longo prazo.

Convém asseverar, também, que, ao contrário do defendido pela recorrente, a avaliação da eficácia terapêutica, realizada pela ANVISA, recai tanto sobre medicamentos em si, quanto em relação aos insumos utilizados na sua produção, não se podendo desconsiderar a possibilidade de manipulação de fármacos com os mesmos compostos dos medicamentos industrializados.

Dessa feita, afigura-se extremamente temerário o afastamento da proibição imposta pela ANVISA, que é o órgão de regulação competente, para editar normas de caráter geral, a serem seguidas pelas autoridades municipais e estaduais, registrando e controlando os produtos que circulam no mercado nacional.

Com efeito, não deve o Poder Judiciário expedir um salvo-conduto, com o escopo de inibir, genericamente, a Vigilância Sanitária do Estado de Mato Grosso, ou do Município de Cuiabá, do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação.

Além disso, no presente caso, há o risco de irreversibilidade da medida pretendida, posto que envolve a comercialização e a manipulação de substâncias que não tiveram a sua eficácia e segurança avaliadas e aprovadas pela ANVISA, podendo, dessa maneira, provocar danos à saúde pública.

A propósito, em recentes casos similares, têm se posicionado os Tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO -
RE 791.2021 EMITIDA PELA ANVISA - VEDAÇÃO À MANIPULAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE INSUMOS, QUE SÃO UTILIZADOS PARA A FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS, SEM APROVAÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA - ATO PRATICADO EM CONFORMIDADE COM A RDC No 204/2006 E LEIS FEDERAIS No 5.991/73 e 6.360/76 - QUESTÃO ATINENTE À SAÚDE PÚBLICA - PREVALÊNCIA DAS NORMAS TÉCNICAS EXPEDIDAS PELA AGÊNCIA REGULADORA
- DIREITO LÍQUIDO E CERTO À MANIPULAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO - AUSÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - O art. 5o, da RDC 204, de 14/11/2006, da ANVISA, bem como as Leis Federais no 5.991/73 e 6.360/76, vedam a importação e comercialização de insumos farmacêuticos destinados à fabricação de medicamentos que ainda não tiverem a sua eficácia terapêutica avaliada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não se vislumbrando a ilegalidade da Resolução no 791/2021 expedida com fundamento nas normas vigentes. 2 -
Em se tratando de matéria referente à saúde pública, destinada a comercialização de insumos e medicamentos à população deve se atribuir especial relevância às normas técnicas e padrões estabelecidos pela Agência Reguladora, notadamente quando emitidas em conformidade com a legislação vigente
. 3 - Direito líquido e certo. Ausência. Manutenção da sentença que denegou a segurança. Recurso desprovido
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.069706-6/002, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/11/2021, publicação em 06/12/2021) (Destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - MEDIDA LIMINAR - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO -
MANIPULAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE INSUMOS QUE NÃO TIVERAM A EFICÁCIA E SEGURANÇA AVALIADAS PELA ANVISA - PROIBIÇÃO - RESOLUÇÃO 791/2021 - LIMITES DO PODER REGULAMENTAR - OBSERVÂNCIA
- RELEVÂNCIA DO FUNDAMENTO DEDUZIDO E RISCO DE INEFICÁCIA DO PROVIMENTO - AUSÊNCIA - MEDIDA DE URGÊNCIA DENEGADA - RECURSO PROVIDO. 1.
A Resolução RE 791/2021 da ANVISA, ao proibir a comercialização, distribuição, fabricação, importação, manipulação, propaganda e uso de insumos que não tiveram a eficácia e segurança avaliadas pela agência reguladora, encontra amparo nas Leis 5.991/1973 e 6.360/1976, não exorbitando os limites da competência regulamentar
. (...)”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.107937-1/001, Relator(a): Des.(a) Áurea Brasil , 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/10/2021, publicação em 14/10/2021) (Destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR –
MANIPULAÇÃO DE SARM'S - Pretensão mandamental voltada ao reconhecimento do líquido e certo da impetrante à manipulação de medicamentos contendo SARM's
(Selective Androgen Receptor Modulator)- Decisão agravada que indeferiu o pedido liminar que visava a impedir qualquer tipo de sanção administrativa à impetrante - Pretensão de reforma – Impossibilidade – Ausência de fumus boni iuris -
Resolução RE no 791/2021, da ANVISA, que proibiu a comercialização, distribuição, fabricação, importação, manipulação, propaganda e de diversos produtos, em razão de não terem sua eficácia e segurança avaliados pela agência reguladora - Proibição estabelecida que se reveste de fundamentação técnica na qual não cabe o Poder Judiciário se imiscuir e se encontra em conformidade com a legislação pertinente
- Lei no 9.872/1999 (art. 8o, §1o, I), Lei no 6.360/1976 (arts. 1o e 12) e Lei no 5.991/1973 – Precedentes - Decisão agravada mantida – Recurso desprovido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2184093-35.2021.8.26.0000; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 29/09/2021; Data de Registro: 29/09/2021) (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO.
PRETENSÃO DE ABSTENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E SANÇÃO QUANTO À COMERCIALIZAÇÃO, MANIPULAÇÃO E PROPAGANDA DE FEMMATROPIN, GW501516, CARDARINE, LGD-4033, LIGANDROL, MK-2866, OSTARINE, SARM (SELECTIVE ANDROGEN RECEPTOR MODULATOR), IBUTAMOREN, MK-677, LAXOSTERONE, FEMATROPE, 5-ALFA-HIDROXI-LAXOGENINA, ENOBOSARM, TESTOLONE E RAD-140, BEM COMO QUAISQUER OUTROS PRODUTOS CONTENDO ESSAS SUBSTÂNCIAS. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM. RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELA RESOLUÇÃO No 791/2021 - ANVISA
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR PLEITEADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(TJPR - 5a C. Cível - 0037605-27.2021.8.16.0000 - Londrina - Rel.: Desembargador Carlos Mansur Arida - julgado em 16/11/2021) (Destaquei).

Conclui-se, dessarte, que agiu com acerto o Magistrado de Piso, ao indeferir a medida liminar, porque ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, que justifique a concessão da medida.

Assim sendo, considerando que a Agravante não trouxe elementos suficientes para alterar a decisão atacada, não há acolher as teses ventiladas no presente recurso, impondo-se a manutenção do
decisum
hostilizado, que indeferiu a antecipação da tutela requerida.

Diante de tais considerações, por entender que os requisitos legais exigidos para a concessão da tutela de urgência, postulada na ação de origem, não foram preenchidos, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Fórmula Certa Comercio e Manipulação de Medicamentos Ltda. - ME, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022